Tribunal: TJBA
Processo: 8001468-37.2022.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001468-37.2022.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSE ALVES BATISTA

Advogado(s)
:
DANIEL RIBEIRO DOS SANTOS

APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE EM MODALIDADE DE AUTOGESTÃO. CASSI. REAJUSTES ABUSIVOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA BASE ATUARIAL. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE CONTRATUAL FIPE-SAÚDE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR. PRESCRIÇÃO TRIENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo beneficiário de plano de saúde administrado pela Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil (CASSI) contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão dos reajustes aplicados às mensalidades. O apelante alega abusividade nos índices praticados, enquanto a apelada sustenta conformidade contratual e ausência de violação às normas aplicáveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se os reajustes anuais aplicados pela operadora do plano de saúde, especialmente os percentuais de 67,57% e 8,81% em 2015, são abusivos;
(ii) estabelecer se o apelante tem direito à restituição dos valores pagos a maior e em que termos essa restituição deve ser realizada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os planos de saúde na modalidade de autogestão não configuram relação de consumo, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme Súmula 608 do STJ e entendimento jurisprudencial consolidado.

O contrato do plano de saúde, ainda que parcialmente juntado, evidencia a previsão do índice FIPE-Saúde para reajustes, bem como ajustes por mudança de faixa etária e variações nos custos do plano. Tais critérios, em tese, são legítimos, desde que demonstrados de maneira clara e objetiva, em observância ao princípio da boa-fé objetiva.

No caso concreto, os reajustes aplicados em 2015 (67,57% em abril e 8,81% em junho) mostram-se excessivamente elevados e não foram adequadamente justificados por dados atuariais ou de sinistralidade, configurando prática abusiva.

A jurisprudência reconhece a necessidade de comprovação do aumento dos custos ou da sinistralidade para validar reajustes em planos de saúde, sob pena de sua nulidade, como no precedente citado do TJ-RO (AC nº 70448515720168220001).

Para a repetição dos valores pagos a maior, aplica-se a prescrição trienal prevista no art. 206, § 3º, IV, do Código Civil. A restituição deve ocorrer de forma simples, uma vez que não há comprovação de má-fé por parte da operadora do plano de saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos planos de saúde na modalidade de autogestão, conforme a Súmula 608 do STJ.

O reajuste de mensalidades de plano de saúde deve observar critérios razoáveis e fundamentados, sob pena de abusividade, sendo imprescindível a demonstração da base atuarial e da sinistralidade.

A repetição de indébito decorrente de valores pagos a maior em contratos de plano de saúde deve respeitar o prazo prescricional trienal e realizar-se de forma simples, salvo comprovação de má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; Código Civil, arts. 205 e 206, § 3º, IV; Lei nº 9.656/1998.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula 608.

STJ, REsp nº 1285483/PB, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 22.06.2016, DJe 16.08.2016.

STJ, AgInt no REsp nº 1586988/SE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 08.05.2018, DJe 21.05.2018.

TJ-RO, AC nº 70448515720168220001, j. 23.11.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001468-37.2022.8.05.0110
, em que figuram como apelante JOSE ALVES BATISTA e como apelada CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões. 5ª Câmara Cível

Presidente

Relator